Tribunal: CARF
Processo: 10510.001458/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001458/2010-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-002.528 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA -
Constatada a ocorrência de contradição, erro ou omissão na decisão
embargada, deve ser dado provimento aos embargos de declaração com vistas a
sanear tais incorreções.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo deixado
de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de, acolhendo a preliminar suscitada, decretar
a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem àquela
instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam analisados todos os
argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001458/2010-60
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.528 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001458/2010-60

Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte
ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 3003-002.115, de 20/09/2022, proferido pela Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o qual decidiu rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, exonerando a penalidade relativa a
Declaração de Despacho de Exportação – DDE no 2050461109/7, conforme ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS DO EMBARQUE. POSSIBILIDADE.
O descumprimento do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque, subsume-se à
hipótese da infração por atraso na informação sobre carga transportada, sancionada com
a respectiva multa regulamentar.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da
Súmula CARF n.o 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. PRAZO DECADENCIAL. DECRETO LEI No 37/66.
DATA INICIAL. OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. SÚMULA CARF No 184
O prazo decadencial em matéria aduaneira é contada da data da infração, conforme
estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/66. No caso de multa por informação
extemporânea, a infração ocorre no momento em que se esgota o prazo para prestá-la.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Alega a embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos
seguintes pontos, a saber:
1. Omissão acerca da preliminar de nulidade do acórdão de primeira instância;
2. Omissão sobre a preliminar de nulidade em decorrência da irretroatividade do
Decreto 6.759/2009;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.528 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001458/2010-60

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator
Atendidos os pressupostos de admissibilidade pelos presentes embargos de
declaração, com fulcro no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, atualmente regido pelo art. 116 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
conforme despacho às fls. 152, razão pela qual foram admitidos, passo a sua apreciação.
Conforme assentado, a embargante entende omisso, contraditório e obscuro o
aludido acórdão em relação aos seguintes pontos:
1. Omissão acerca da preliminar de nulidade do acórdão de primeira instância;
2. Omissão sobre a preliminar de nulidade do auto de infração em decorrência da
irretroatividade do Decreto 6.759/2009;
De fato, as duas alegações acima constavam do recurso voluntário interposto em
face da decisão da DRJ, em seus itens 4 e 5, conforme colacionado no despacho de
admissibilidade, sendo considerado assim omisso o acórdão embargado nesses tópicos.
Constatada a omissão, os embargos devem ser admitidos nos termos do voto que
se segue.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão de primeira instância, alega a
recorrente que a decisão recorrida relata fatos alheios a presente demanda e não se manifestou
sobre matérias suscitadas na impugnação.
Com efeito, o acórdão de primeira instância não abordou a preliminar de nulidade
do auto de infração em decorrência da irretroatividade do Decreto 6.759/2009, a ilegitimidade
passiva da impugnante, bem como tratou de questões que não foram matéria de defesa alegadas
pela recorrente.
Nota-se, portanto, que há uma clara dissonância entre a conduta autuada, o efetivo
conteúdo da impugnação apresentada e a narração constante do acórdão recorrido.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, além de ter tratado de situação não
relacionada à presente contenda, deixou de discorrer sobre tópicos específicos constantes da
impugnação apresentada.
Sendo assim, não resta dúvidas que o acórdão recorrido trouxe em seus
fundamentos razões que não estão relacionadas à presente contenda, levando à compreensão de
que o caso não fora analisado com o devido cuidado pelos Julgadores naquela oportunidade.
Ou seja, verifica-se que a DRJ, de fato, julgou a presente contenda de forma
genérica, sem que tivesse feito qualquer consideração acerca das particularidades alegadas pelo
contribuinte neste caso concreto e da referida documentação anexada aos autos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.528 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001458/2010-60

No meu entender, portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício intransponível
de motivação, apta a configurar a preterição do direito de defesa do contribuinte, nos moldes do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Em relação à preliminar de nulidade do auto de infração em decorrência da
irretroatividade do Decreto 6.759/2009 trata-se de matéria suscitada na impugnação e igualmente
em nenhum momento foi abordada pelo acórdão de primeira instância, razão pela qual deixo de
me manifestar para que não haja supressão de instância.
Assim, pela nulidade acatada é despiciendo analisar os demais pontos de defesa..
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que seja sanada a omissão e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
fins de, acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido,
determinando, por consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que
seja proferida nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos constantes da
impugnação administrativa apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 159
DF CARF MF
Original